Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-17.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. TRÊS VEZES. DOIS RÉUS. TERMO DE APELAÇÃO RESTRITO À ALÍNEA “C”, DO INCISO III, DO ART. 593, DO CPP. INOVAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. ALÍNEA “D”. CONHECIMENTO RECURSAL SOMENTE DA ALÍNEA PRESENTE NO TERMO DE APELAÇÃO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA NÃO VERIFICADO. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Nos termos da Súmula 713 do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos indicados no termo de interposição do recurso.
1.1. A alteração do fundamento recursal nas razões da apelação, sem correspondência com o termo de interposição, impõe o conhecimento parcial do recurso, limitado à hipótese legal inicialmente invocada.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.
3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente, quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento de testemunhas e na prova pericial.
5. O princípio da soberania dos vereditos consagrado no artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, impede que haja anulação do julgamento com base na simples alegação de insuficiência de provas, salvo em hipóteses excepcionais, o que não se evidenciou na espécie.
6. As valorações negativas das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, antecedentes, pelo sentenciante, na primeira fase da dosimetria, foram devidamente fundamentadas com base nas provas e nos documentos contidos nos autos, não havendo falar em afastamento.
7. Se, devidamente motivada a segregação cautelar do réu, quando da decretação da prisão preventiva, e mantidos os fundamentos que a ensejaram, com amparo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo o apelante permanecido preso durante quase todo o trâmite processual, em vista da gravidade concreta do delito praticado e da necessidade de se resguardar a ordem pública, não se concede o direito de recorrer em liberdade.
8. Recursos conhecidos e não providos.